Tribunal: TJES
Processo: 5009815-60.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009815-60.2022.8.08.0035

APELANTE: CRISTIANO VIVAS ELIAS

APELADO: AMERICAN AIRLINES INC

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO EM NOVO ITINERÁRIO. ATRASO E PERDA DE CONEXÃO DOMÉSTICA. CONTRATOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO CANCELAMENTO E DA COMPRA DA PASSAGEM DOMÉSTICA. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por passageiro contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo internacional operado pela American Airlines, alegando realocação para novo itinerário, atraso de 06 horas e perda de conexão doméstica contratada com a GOL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo pela companhia ré, em razão do cancelamento do voo e da alegada ausência de assistência material; (ii) estabelecer se a perda da conexão doméstica, adquirida em contrato distinto, e o atraso no destino final configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas o consumidor deve comprovar o defeito do serviço e o nexo causal com o dano alegado.

Prints de tela sem comprovação documental não demonstram de forma idônea o cancelamento do voo internacional, a realocação em novo itinerário ou a efetiva perda da conexão doméstica.

A ausência de comprovação da aquisição da passagem doméstica inviabiliza a responsabilização da companhia aérea por perda de voo não comprovadamente contratado.

Quando o passageiro adquire bilhetes de companhias distintas, incumbe-lhe assegurar tempo hábil para imigração, retirada de bagagens e novo check-in, sendo consolidada a jurisprudência de que o risco da conexão recai sobre o consumidor.

O dano moral não é presumido em casos de atraso ou cancelamento de voo, exigindo comprovação de repercussões excepcionais, conforme entendimento do STJ, o que não ocorreu no caso.

A ausência de provas sobre falta de assistência material ou descumprimento da Resolução nº 400/2016 da ANAC afasta a caracterização de falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva da companhia aérea por atraso ou cancelamento de voo exige comprovação do defeito do serviço e do nexo causal com o dano alegado.

O passageiro que adquire bilhetes de companhias distintas assume o risco de perda de conexão se não assegurar intervalo suficiente entre os voos.

O dano moral por atraso ou cancelamento de voo não é presumido, devendo ser comprovadas circunstâncias excepcionais que ultrapassem meros aborrecimentos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º; CPC/2015, art. 85, § 11; CC/2002, arts. 734 e 737; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.10.2020, DJe 16.11.2020.

STJ, AgInt no AREsp 2256063/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.10.2023, DJe 20.10.2023.

STJ, AgInt no AREsp 2150150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21.05.2024, DJe 24.06.2024.

TJ-RS, Apelação Cível nº 70068802990, Rel. Des. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, 11ª Câmara Cível, j. 23.11.2016.

TJ-MT, Apelação nº 10611413320198110041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2022.

TJ-MG, AC nº 10000212115398001, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, 12ª Câmara Cível, j. 03.03.2022.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, de de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009815-60.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANO VIVAS ELIAS

APELADO: AMERICAN AIRLINES INC

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009815-60.2022.8.08.0035

APELANTE: CRISTIANO VIVAS ELIAS

APELADO: AMERICAN AIRLINES INC

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO EM NOVO ITINERÁRIO. ATRASO E PERDA DE CONEXÃO DOMÉSTICA. CONTRATOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO CANCELAMENTO E DA COMPRA DA PASSAGEM DOMÉSTICA. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por passageiro contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo internacional operado pela American Airlines, alegando realocação para novo itinerário, atraso de 06 horas e perda de conexão doméstica contratada com a GOL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo pela companhia ré, em razão do cancelamento do voo e da alegada ausência de assistência material; (ii) estabelecer se a perda da conexão doméstica, adquirida em contrato distinto, e o atraso no destino final configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas o consumidor deve comprovar o defeito do serviço e o nexo causal com o dano alegado.

Prints de tela sem comprovação documental não demonstram de forma idônea o cancelamento do voo internacional, a realocação em novo itinerário ou a efetiva perda da conexão doméstica.

A ausência de comprovação da aquisição da passagem doméstica inviabiliza a responsabilização da companhia aérea por perda de voo não comprovadamente contratado.

Quando o passageiro adquire bilhetes de companhias distintas, incumbe-lhe assegurar tempo hábil para imigração, retirada de bagagens e novo check-in, sendo consolidada a jurisprudência de que o risco da conexão recai sobre o consumidor.

O dano moral não é presumido em casos de atraso ou cancelamento de voo, exigindo comprovação de repercussões excepcionais, conforme entendimento do STJ, o que não ocorreu no caso.

A ausência de provas sobre falta de assistência material ou descumprimento da Resolução nº 400/2016 da ANAC afasta a caracterização de falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva da companhia aérea por atraso ou cancelamento de voo exige comprovação do defeito do serviço e do nexo causal com o dano alegado.

O passageiro que adquire bilhetes de companhias distintas assume o risco de perda de conexão se não assegurar intervalo suficiente entre os voos.

O dano moral por atraso ou cancelamento de voo não é presumido, devendo ser comprovadas circunstâncias excepcionais que ultrapassem meros aborrecimentos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º; CPC/2015, art. 85, § 11; CC/2002, arts. 734 e 737; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.10.2020, DJe 16.11.2020.

STJ, AgInt no AREsp 2256063/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.10.2023, DJe 20.10.2023.

STJ, AgInt no AREsp 2150150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21.05.2024, DJe 24.06.2024.

TJ-RS, Apelação Cível nº 70068802990, Rel. Des. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, 11ª Câmara Cível, j. 23.11.2016.

TJ-MT, Apelação nº 10611413320198110041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2022.

TJ-MG, AC nº 10000212115398001, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, 12ª Câmara Cível, j. 03.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009815-60.2022.8.08.0035

APELANTE: CRISTIANO VIVAS ELIAS

APELADO: AMERICAN AIRLINES INC

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (art. 14, CDC).

No entanto, há situações em que o fornecedor pode ser exonerado de responsabilidade, desde que comprove a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14, CDC).

A responsabilidade da empresa aérea – fornecedora de serviços de transporte – por atraso ou cancelamento de voo é objetiva e independe da comprovação de dolo ou culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Para avaliar a configuração da responsabilidade civil da empresa aérea é essencial investigar se houve falha na prestação do serviço e se há nexo de causalidade entre tal falha e o ato lesivo que materializa dano aos autores.

Infere-se que o apelante contratou com a apelada o transporte aéreo para o trecho Los Angeles/EUA com destino final em São Paulo/SP e conexão em Miami/EUA, para data programada de 22/11/2021, no horário de 09h04. No entanto, o voo de Los Angeles/EUA para Miami/EUA foi cancelado pela companhia aérea requerida, sendo realocado para um voo de Los Angeles/Orlando, Orlando/Miami e Miami/São Paulo, chegando no destino final às 11 horas do dia 23/11/2021, depois do horário da sua conexão para Vitória/ES.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais de indenização por danos morais, ao fundamento de que o autor Cristiano Vivas Elias, não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Embora o apelante sustente que foi afetado moralmente por conta do cancelamento do voo não há comprovação da efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial alegada, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento da jurisprudência pátria, o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, eis que estes constituem fortuito interno, muitas vezes causados por motivo de força maior.

Alega, noutra parte, que a American Airlines não forneceu assistência material e também não informou com antecedência mínima de 72 horas, o que violaria a Resolução nº 400/2016 da ANAC. No entanto, a falta de comprovação do cancelamento ou de um atraso significativo que justificasse a necessidade de tal assistência material torna essa alegação insustentável.

É certo que erros na prestação dessas obrigações constituem, em tese, falha do serviço. Contudo, a aferição de falha exige prova de que o passageiro não recebeu a assistência devida (vouchers, hospedagem, translado, comprovantes etc.) ou de que a alteração ocorreu sem aviso prévio nos prazos legalmente previstos.

Ausentes tais documentos e protocolos, não é possível concluir que houve violação apta a ensejar indenização. A invocação da norma administrativa não suplanta a exigência probatória processual.

Acresça-se que o recorrente adquiriu contratos distintos com companhias aéreas que não possuem relação entre si. O voo internacional com a American Airlines e o voo doméstico com a GOL foram comprados separadamente, sendo de responsabilidade exclusiva do passageiro garantir tempo suficiente para a realização dos procedimentos de conexão, como o desembarque, imigração, retirada de bagagem e novo check-in.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios é pacífica no sentido de que a contratação de voos com tempo exíguo para a conexão é de risco do próprio passageiro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. PERDA DE VOO INTERNACIONAL. Embora o atraso de vôo seja injustificável, já que problemas operacionais consistem em fortuito interno, inerentes ao serviço prestado, e que não são suficientes para afastar a responsabilidade da ré, os autores acabaram assumindo o risco de não embarcarem para Alemanha, já que era exíguo o tempo entre a chegada em São Paulo e a conexão para Frankfurt, não tendo eles sido diligentes. Danos morais não evidenciados. Ônus sucumbenciais readequados. APELAÇÃO DOS AUTORES DESPROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70068802990, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em: 23-11-2016)

(TJ-RS – Apelação: 70068802990 PASSO FUNDO, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 23/11/2016, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE. VOO INTERNACIONAL. ATRASO NO VOO QUE FARIA O TRECHO LONDRES-RIO DE JANEIRO. PERDA DA CONEXÃO A CUIABÁ. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. TEMPO EXÍGUO PARA EMBARQUE NO SEGUNDO VOO, ADQUIRIDO SEPARADAMENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Optando o consumidor pela compra de dois bilhetes separados, tem obrigação de observar o intervalo entre um e outro voo a fim de permitir a conexão segura. Caso concreto em que as autoras deixaram um intervalo de aproximadamente 1h50min entre um voo e outro, sabidamente insuficiente para os procedimentos de embarque em voo internacional, ainda mais quando necessário novo check-in e despache de bagagens no aeroporto do Rio de Janeiro/Galeão. Atraso no voo da ré que foi de apenas quarenta e seis minutos, pelo que não se justifica a sua responsabilização pela perda da conexão do voo nacional, mormente quando o prazo entre a chegada do voo internacional e a saída do voo doméstico mostrava-se exíguo, tendo a parte autora dado causa aos danos materiais e morais que alega ter sofrido. Honorários sucumbenciais majorados com base no § 11º, do art. 85, do CPC (TJ-MT 10611413320198110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NA EXECUÇÃO DE TRECHO INTERNACIONAL – PERDA DE CONEXÃO – RETARDAMENTO DE VOO DOMÉSTICO – ILÍCITO MORAL – CONFIGURAÇÃO AUSENTE Em contrato de prestação de serviço aéreo, perda de conexão internacional por atraso na execução do trecho anterior não induz ilícito moral quando esse atraso, além de configurar baixo tempo, opera-se num cenário de intervalo exíguo de voos contratados pelo usuário sem a devida cautela. O simples retardamento temporal na execução de deslocamento aéreo doméstico é insuficiente para configurar afronta ao patrimônio ideal do contratante, para tanto não sendo bastante o caráter objetivo da responsabilidade que pesa sobre o transportador. (TJ-MG – AC: 10000212115398001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 03/03/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022).

E não assiste razão a alegação do apelante, de que o cancelamento de seu voo inicial pela American Airlines e a subsequente realocação para um novo itinerário resultaram em um atraso significativo de 06 (seis) horas, causando a perda de sua conexão com a GOL Linhas Aéreas para Vitória/ES e danos morais.

Inexistem documentos suficientes que demonstrem a veracidade de suas alegações. A única prova do suposto cancelamento e realocação foi um
print
de tela que demonstrava um status “desconhecido” do voo. Tal documento, por si só, não é suficiente para comprovar o cancelamento, a realocação para um novo itinerário com conexões adicionais ou, ainda, que a informação se referia especificamente ao voo AA529 do autor. Poderia ter anexado o novo itinerário com as informações do seu novo trajeto, mas não o fez.

Outrossim, a perda da conexão para Vitória, conforme afirmado, também carece de comprovação, eis que apresentou apenas um print da tela da página de compra do voo, sem qualquer comprovante de pagamento, cartão de embarque ou outro documento que atestasse a efetiva aquisição da passagem aérea para a viagem doméstica.

É incontestável que a ausência de comprovação da aquisição da passagem, afasta, de plano, a possibilidade de se imputar à American Airlines a responsabilidade pela perda de um voo que sequer há prova de que existiu.

Averbe-se, ainda que fosse comprovada a falha na prestação de serviços da companhia aérea, necessária a demonstração da ocorrência do dano moral que alega ter suportado, tais como, repercussões graves na vida do autor, perda de compromissos inadiáveis, despesas relevantes comprovadas, dentre outros, o que não ocorreu na hipótese.

É que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se firmado no sentido de que, na hipótese de atraso ou cancelamento de voos, o dano moral não é presumido, devendo ser comprovada pelo passageiro a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2. “A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida” (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ – AgInt no AREsp: 2374535 SP 2023/0180660-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL TRANSPORTE ÁEREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. SÚMULA 283 E 284 STF.

1. Em caso de atraso de voo em viagem internacional, é necessário aferir, à luz do caso concreto, a presença de elementos que configurem a lesão moral (REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.) No caso, os requisitos estão presentes, manifestados não apenas no atraso em viagem internacional, mas na ausência de assistência material devida à parte agravada, o que caracterizou, no entendimento das instâncias ordinárias, fato extraordinário capaz de atingir o âmago da personalidade da parte recorrida.

2. Inviável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada (Súmulas n. 283 e 284/STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no AREsp: 2256063 SP 2022/0372137-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/10/2023, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023).

Como vários são os fatores que devem ser levados em conta na investigação da real ocorrência de dano moral, o STJ tem considerado alguns elementos práticos para balizar as decisões, entre eles os seguintes: (a) o tempo gasto para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; (b) a oferta de alternativas pela companhia aérea para melhor atender os passageiros; (c) a prestação, a tempo e modo, de informações claras e precisas pela companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; (d) a oferta de suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; (e) a perda de compromisso inadiável no destino, devido ao atraso da aeronave.

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo.

2. No aspecto técnico, tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas.

3. Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes.

4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.

5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento desta Corte Superior, o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior (CC/2002, arts. 734 e 737). Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no AREsp: 2150150 SP 2022/0180443-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2024).

Conclui-se, pois, que o fato do autor ter perdido uma conexão de voo e, por isto, chegado ao destino com atraso de 06 horas, como alegado, inclui-se entre dissabores presumidos por todos os que viajam de avião.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)